Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ERRO EM PROCEDIMENTO DE CANAL. FRATURA DE LIMA ENDODÔNTICA. EXTRAÇÃO DE DENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inovação recursal quando as teses apresentadas no apelo foram deduzidas na contestação, inexistindo surpresa à parte adversa.
2. A clínica integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva inacolhida.
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC. Restou incontroverso que, durante tratamento endodôntico do dente 46, houve fratura de lima metálica, não registrada no prontuário, configurando falha grave no dever de informação.
4. A clínica não produziu prova técnica capaz de afastar o nexo causal, apesar da inversão do ônus da prova. A intercorrência resultou na extração do dente e necessidade de implante, gerando danos materiais comprovados pelos gastos com procedimentos reparadores.
5. O dano moral é caracterizado pela repercussão sobre a integridade física e psicológica do consumidor, superando mero dissabor. O dano estético decorre da perda permanente do dente, sequela reconhecida pela jurisprudência.
6. Mantidos os valores fixados na sentença (R$ 10.708,00 – materiais; R$ 8.000,00 – morais; R$ 4.000,00 – estéticos), por atenderem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido.